Tribunal: TJMT
Processo: 1023987-31.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023987-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Multa Cominatória / Astreintes, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), HELENA PINTO PEREIRA - CPF: 690.243.321-68 (AGRAVADO), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), EDILSON FERREIRA BENITES - CPF: 299.618.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
ATENDIMENTO DOMICILIAR
(HOME CARE)
– RECOMENDAÇÃO MÉDICA
– AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput), a tutela de urgência dever ser deferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n.º 1032672-98.2024.8.11.0041, movida por HELENA PINTO PEREIRA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, forneça o tratamento de fisioterapia domiciliar, conforme orientação médica, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitado a R$20.000,00.

Em razões de Id. 235632672, a parte agravante, em breve síntese, almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência e a irreversibilidade da medida.

Argumenta a impossibilidade de concessão do tratamento sem o estabelecimento de um prazo, se fazendo necessária a renovação da prescrição médica.

Aduz que o tratamento domiciliar (Home Care) é uma mera liberalidade da Unimed Cuiabá e que a parte agravada não preenche os requisitos para a utilização.

Narra a inexistência de causa médica para o recebimento do tratamento de fisioterapia na modalidade domiciliar.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a revogação definitiva da decisão agravada.

A liminar foi indeferida (Id. 236137693).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 237418179).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Tem-se, ainda, o teor da Súmula nº 469 do STJ a qual aduz que
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
. Por sua vez o artigo 35-G da Lei nº 9.656/98, prevê que
“Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990.
”.

O serviço
home care
não é um simples tratamento domiciliar, ele se assemelha à internação hospitalar, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação, tal como se naquele ambiente estivesse.

Este tipo de tratamento se apresenta como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela operadora do plano, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

Assim, havendo indicação médica de que a internação domiciliar é a mais adequada,
deve ser deferida.

In casu,
verifica-se dos documentos de Id. 163952304 (autos de origem), que a agravada é pessoa idosa e curatelada, incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, bem como os relatórios médicos, indicam a necessidade do tratamento em razão de possuir o diagnóstico de
“artrose grave bilateral dos joelhos, paciente com limitação para deambular e locomover para realizar fisioterapias em locais”
.

Destarte, não cabe à empresa agravante contrariar a prescrição médica que indica a necessidade do
home care
com fisioterapia, em 20 (vinte) sessões, como maneira de assegurar o direito à saúde e qualidade de vida para a parte agravada, motivo pelo qual a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Nesse sentido já decidiu esta c. Câmara, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA –
FISIOTERAPIA DOMICILIAR – IDOSA COM AGRAVAMENTO DE OSTEOPOROSE
–
NECESSIDADE/URGÊNCIA COMPROVADA – NEGATIVA INDEVIDA
– DANO MORAL COMPROVADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSOS DESPROVIDOS.
Havendo expressa exclusão contratual de cobertura de tratamento médico em âmbito domiciliar (“home care”), é lícita a negativa de custeio do referido tratamento, desde que a hipótese não se trata de urgência e emergência. No caso em apreço a necessidade/urgência do atendimento a ser prestado em domicílio, restou comprovado por meio de laudos médicos.
A recusa de cobertura para o tratamento pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, cujo valor se submete ao princípio da moderação e razoabilidade.”
(N.U 0036872-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA –
TRATAMENTO HOME CARE – PRESCRIÇÃO DO FISIOTERAPIA
E FONOAUDIOLOGIA SETE VEZES POR SEMANA – POSSIBILIDADE –
DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA PARTE AGRAVADA - DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO
– PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada, por meio de parecer médico, a necessidade de acompanhamento Home Care da autora, há de ser mantida a decisão que determinou a continuidade do tratamento com fonoaudiólogo e fisioterapia, diariamente, sete vezes por semana. Diante da imprescindibilidade do cumprimento da medida de plano com relação à manutenção do tratamento Home Care, aliada à probabilidade do direito invocado, não se mostra razoável a exigência de prestação de caução pelo beneficiário, pois o plano de saúde é pago justamente para o usuário não precisar desembolsar valores vultosos no momento que precisa de tratamento médico.-”
(N.U 1011284-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS – A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO HOME CARE
– RECURSO INDEVIDA – SITUAÇÃO EXTRAMENTE GRAVE E URGENTE – URGÊNCIA VERIFICADA – RISCO DE INFECÇÃO HOSPITALAR E/OU POR COVID-19 – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA SENTENÇA – TRATAMENTO A SEREM FORNECIDOS - COBERTURA QUE DEVE GUARDAR RELAÇÃO DIRETA COM O TRATAMENTO E OBSERVÂNCIA A EVOLUÇÃO DO PACIENTE E NOVOS RELATÓRIOS MÉDICOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ, PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR, PROVIDO. O STJ já consolidou que “o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado.” (AgRg no Ag n. 845103/SP, Rel. Min. Ricargo Villas Bôas Cueva, DJe 23-4-2012).
Os tratamentos e itens objeto da cobertura devem guardam relação direta com o tratamento de Home Care (fonodiologo, fisioterapia e outro que possa surgir), sendo os materiais e equipamentos que se destinam a conforto do paciente não estão inclusos.
Também é pacífico no STJ o entendimento de que há direito à reparação por dano moral oriundo da injusta recusa ou demora de cobertura contratual, pois essa conduta agrava o estado de aflição psicológica e de angústia do segurado, já desestabilizado pela doença. Configurado o dano moral, o montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à finalidade pedagógica, punitiva e compensatória.”
(N.U 1014599-06.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

Este tipo de tratamento se apresenta como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela operadora do plano, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

Assim, havendo indicação médica de que o tratamento domiciliar é o mais adequado,
deve ser deferida.

Dada a particularidade do
home care
dentre os tipos de tratamento domiciliar, tem-se que,
a priori
, o dispositivo contratual indicado pela agravante não atende ao comando do art. 54, § 4º, do CDC.

Ademais, o c. STJ firmou o entendimento de que o plano de saúde pode especificar a abrangência da cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, por comprometer a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...)
TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3.
De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado
. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag nº. 1.325.939/DF, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.04.2014, DJe de 09.05.2014 - sem destaques no original).

Na Corte Superior também é pacífico o entendimento de ser ilegítima a negativa de internação domiciliar em situação de urgência, se o plano de saúde dispõe de equipe especializada para tanto (AREsp nº. 253.329/RS, publicado em 19/09/2014; AREsp nº. 569151/SP, publicado em 12.09.2014; REsp nº 1.402.179/PE, publicado em 11.09.2014; REsp nº. 1.459.549/PB, publicado em 09.09.2014, todos em decisão monocrática).

Eis alguns julgados neste exato sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE
- Decisão que deferiu o pedido - Pretensão de reforma para revogar a tutela provisória. DESCABIMENTO:
A concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar requerida em caráter antecedente é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no artigo 305 do novo Código de Processo Civil, presentes neste processo, devido o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. RECURSO DESPROVIDO.” (AI nº. 2109725-31.2016.8.26.0000, 37ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Israel Góes dos Anjos, julgado em 05/07/2016, publicado em 07/07/2016) (sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - CUIDADOS DOMICILIARES (HOME CARE) - GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE INCONTROVERSA - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Prescrito o tratamento domiciliar (home care) com auxílio 24 horas de técnico em enfermagem pelo médico responsável, essa avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões, até porque é incontroversa a seriedade do quadro clínico atual da agravada (paciente com 74 anos de idade, em estado avançado de Esclerose Lateral Amiotrófica, com alimentação exclusivamente por gastrostomia, entre outras especificidades), ficando evidente o risco de a restrição acarretar o agravamento da doença
.
Tal assistência é mera extensão da internação hospitalar, substituindo-a, além de ser mais vantajosa, ou porque diminui os riscos de infecção, ou porque tem custo significativamente menor
.
O direito à vida e à saúde é constitucionalmente assegurado e, na ponderação de valores, tem prioridade sobre demais questões jurídicas envolvidas
.” (Agravo de Instrumento nº. 143286/2013, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 09/04/2014, DJe de 14/04/2014) (sem grifos no original).

Portanto, é um dever da agravante fornecer o acesso aos tratamentos necessários sem as limitações constantes nas cláusulas contratuais ao paciente, pois a negativa na prestação de serviços médico-hospitalares pelo plano de saúde atenta contra a dignidade da pessoa humana.

De mais a mais, sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

À míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré forneça a autora, no prazo de 05 (cinco) dias, o tratamento de fisioterapia domiciliar, conforme orientação médica, necessário ao restabelecimento da saúde.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024